Tribunal: TJMT
Processo: 1030420-47.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030420-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADSOM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.861.191-65 (APELADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECER ANPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA –
ERROR IN PROCEDENDO
– INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA MINORANTE QUE POSSIBILITA A PROPOSTA DE ANPP – INOCORRÊNCIA DE OFENSA À DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao magistrado sentenciante determinar a intimação do Ministério Público para que avalie a possibilidade de proposta de ANPP se, após a instrução processual, reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico (STJ –
HC
n. 822.947/GO, DJe 30.6.2023).

Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, se comprovado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias da prisão e a apreensão de considerável quantidade de maconha, além de controles de drones, baterias de celulares, balança de precisão, tesoura, rolo de plástico filme, barbante, fita adesiva transparente, papel de seda e um comprovante de visitação a presídio, fatores que indicam que o material seria introduzido e distribuído no sistema penitenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1030420-47.2021.8.11.0003, que reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor do acusado
Jadsom Rodrigues da Silva
e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (CPP, art. 28-A).

Nas suas razões recursais, o Ministério Público requer, preliminarmente, a declaração da nulidade da sentença, argumentando que o magistrado singular “
não poderia, de ofício, apressar-se em determinar a ‘celebração de acordo de não persecução penal’, porquanto nem mesmo o Apelado formulou requerimento nesse sentido, não sendo matéria debatida nos autos pelas partes
”.

No mérito, postula o afastamento da minorante do tráfico, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, visto que a prova colhida durante a instrução processual demonstra se tratar de pessoa dedicada a atividades criminosas (Id. 180544009).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou que a sentença recorrida está adequadamente fundamentada, postulando o desprovimento do recurso interposto (Id. 180544015).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 181399186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 1º de dezembro de 2021, por volta das 16 horas, na rua Rui Barbosa, bairro Vila Canaã, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Jadsom Rodrigues da Silva
transportava e trazia consigo sete porções com 2,587kg
de maconha,
droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão, controles de drones, tesoura, rolos de plástico filme, barbante, fita adesiva transparente e papéis de seda, situação que indica a destinação mercantil do produto tóxico.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) São dos autos que no dia e hora acima a Polícia Militar realizava rondas na região do Bairro Canaã, nesta cidade, marcada pelo tráfico de drogas, quando se deparou com o veículo VW/Gol, cor branca, placa NSD-5114, conduzido pelo ora denunciado, o qual, ao visualizar a guarnição, demonstrou nervosismo, razão pela qual foi abordado. Em revista veicular, os policiais localizaram no banco traseiro as mencionadas porções de maconha, bem como 02 (duas) caixas com três controles de drones, 01 (uma) tesoura, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (um) carretel de barbante, 01 (um) rolo de fita adesiva transparente, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) papéis de seda, 01 (um) aparelho celular, marca Dotcon, 04 (quatro) baterias de celulares, e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) (Termo de apreensão, fl. 09, ID 72265112).

Na posse do denunciado, apreenderam, outrossim, 01 (um) comprovante de visitação ao anexo da Penitenciaria da “Mata Grande” (fl. 41, ID 72265112), onde foi visitar o reeducando Luiz Carlos Fernandes Cardoso.

Indagado, JADSOM respondeu que estava por lançar as porções de entorpecentes no interior do presídio local e, para tanto, utilizando-se de drones, que estavam escondidos em algum lugar de mata, motivo pelo qual foram realizadas diligências, porém, referidos eletrônicos não foram localizados.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor (...)
” (Id. 127628309, pp. 3-4).

Diante desses fatos, o apelado Jadsom foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente “
para o fim de, em cognição exauriente, realizar a ADEQUAÇÃO TÍPICA da conduta da pessoa acusada JADSON RODRIGUES DA SILVA para as malhas do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 e sem as implicações da Lei 8.072/90 (STF – HC 118.533)
”, determinando a “
ABERTURA DE VISTA ao MPE para, se assim entender, celebrar o ANPP com a pessoa acusada neste feito
” (Id. 180543975).

Inconformado, o
parquet
arguiu, preliminarmente,
nulidade da sentença
,
argumentando que o magistrado singular “
não poderia, de ofício, apressar-se em determinar a ‘celebração de acordo de não persecução penal’, porquanto nem mesmo o Apelado formulou requerimento nesse sentido, não sendo matéria debatida nos autos pelas partes
”.

Como se sabe, o acordo de não persecução penal (ANPP) é um instituto que visa à solução de problemas criminais por meio de instrumento jurídico extraprocessual, a ser firmado entre o infrator e o Ministério Público, cuja finalidade é dar resolução negociada a procedimentos relacionados a crimes de menor gravidade, sem a necessidade da instauração do processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, ao evitar a movimentação da máquina judiciária.

O instituto surgiu no ordenamento jurídico brasileiro a partir da promulgação da Lei n. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) e tem sido alvo de frequente debate perante os Tribunais Superiores.

Convém ressaltar que a celebração do ANPP não é direito subjetivo do acusado, devendo existir, além da confluência dos requisitos exigidos pela lei, o interesse do órgão acusador em propor o acordo (STJ, AgRg no REsp 1.942.402/SP, DJe 16.6.2023).

No julgamento do AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual, nos casos em que ocorre a alteração do enquadramento jurídico ou a desclassificação delitiva, seja por meio de
emendatio libelli
ou de
mutatio libelli
, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais, senão veja-se:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. CABIMENTO DO ANPP. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - É cabível o acordo de não persecução penal na procedência parcial da pretensão punitiva. II - No caso em tela, o e. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela Defesa, deu-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), tornando, assim, objetivamente viável a realização do acordo de não persecução penal, em razão do novo patamar de apenamento - pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos. Houve, portanto, uma relevante alteração do quadro fático jurídico, tornando-se potencialmente cabível o ANPP. III -
Assim, nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por emendatio ou mutatio libelli -, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial
. Agravo regimental provido
” (STJ – AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.4.2023) – destaquei.

No referido precedente, a Corte Superior reconheceu, com as devidas adaptações e modificações aplicáveis ao caso, a similitude para a incidência da regra prevista na Súmula n. 337, a saber: “
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva
”.

Seguindo essa linha intelectiva, no julgamento do
habeas corpus
n. 822.947/GO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de celebração de ANPP quando, após a instrução processual, restar demonstrada a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico, visto que os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei passam a situarem-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, conforme previsão contida no art. 28-A do CPP.

Nesse contexto, reconhecida a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, caberá ao juízo criminal proceder à intimação do Ministério Público para que avalie a possibilidade de proposta de ANPP (STJ –
HC
n. 822.947/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30.6.2023).

No caso, após a instrução processual, o magistrado reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado e oportunizou ao órgão acusador a propositura do ANPP, já que entendeu estarem presentes os requisitos previstos na legislação.

Assim, considerando que houve análise exauriente dos fatos trazidos a julgamento, possuindo a decisão força terminativa, ao órgão ministerial caberiam três alternativas: concordar com a aplicação da minorante e oferecer o ANPP; concordar com a aplicação da minorante e não oferecer o ANPP, caso em que o acusado poderia recorrer-se da regra prevista no art. 28-A, § 14, do CPP, ou; interpor recurso de apelação por discordar da incidência da causa especial de diminuição de pena.

Com efeito, ao contrário do afirmado nas razões recursais, não houve “decisão-surpresa” ou “decisão de terceira via” determinando a celebração do acordo, mas, reconhecido o excesso de acusação (“
overcharging
”), haja vista a incidência da causa especial de diminuição de pena, o juízo singular determinou a oitiva do Ministério Público para que, dentro da sua discricionariedade, pudesse avaliar a viabilidade da proposta de acordo.

Portanto, não verifico
error in procedendo
capaz de tornar nula a decisão recorrida, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida
.

Superada a questão, o Ministério Público requer
a exclusão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, sustentando que não estão presentes os requisitos legais, visto que as circunstâncias da prisão e a vultosa quantidade de entorpecentes apreendida evidencia que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese, do exame detido da sentença recorrida, constato que foram apreendidos em posse do acusado Jadsom aproximadamente 2,587kg de maconha, além de diversos apetrechos como controles de
drones
, tesoura, rolos de plástico filme, barbante, papel de seda, baterias de celulares e uma balança de precisão.

Embora tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva, no interrogatório judicial o
acusado Jadsom
admitiu que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para guardar a droga apreendida e que aceitou a empreitada criminosa porque passava por dificuldades financeiras. Quanto aos demais objetos, disse apenas que iria vendê-los para conseguir dinheiro, não justificando a sua origem. Por fim, negou entregaria o material apreendido na penitenciária de Rondonópolis/MT, reforçando que iria apenas guardar a droga para “um rapaz” (relatório de mídias de Id. 180543980).

O policial militar
Alberto Fabiano Salles de Oliveira
relatou em juízo que realizavam rondas rotineiras no bairro Vila Canaã e ao cruzarem com o veículo do acusado Jadsom perceberam o seu nervosismo, motivo pelo qual ele foi abordado. Disse que no banco traseiro do veículo foram encontrados aproximadamente 2,5kg de maconha, além de duas caixas com controles de
drones
, celulares, baterias de celulares, balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, e um comprovante de visita à Penitenciária Mata Grande. Confirmou que o acusado admitiu que a droga seria entregue na penitenciária e que ele indicou o local onde os
drones
estariam escondidos, porém, não foram localizados. Por fim, disse que não conhece o acusado Jadsom de outras ocorrências (relatório de mídias de Id. 180543980).

No mesmo sentido, o policial militar
Kalffmen da Silva Alexandre
confirmou que dentro do veículo do acusado foram localizadas as porções de maconha e diversos outros materiais típicos da traficância, produto que ele afirmou que seria entregue na Penitenciária de Rondonópolis/MT, senão veja-se:

“
QUE EM PATRULHAMENTO NA REGIÃO DA VILA CANAÃ A EQUIPE RAIO 01, DEPAROU COM UM VEICULO GOL DE COR BRANCO PLACA PLACA NSD-5114 CONDUZIDO PELO SUSPEITO, QUE DEMONSTROU NERVOSISMOS AO AVISTAR A EQUIPE POLICIA, DIANTE DISSO AO PROCEDER ABORDAGEM FOI LOCALIZADO NO BANCO TRASEIRO SETE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 2,580 KG E DUAS CAIXAS COM TRÊS CONTROLES DE DRONES, ALEM DE ALGUNS APETRECHOS COMO TESOURA, PLÁSTICO FILME, BARBANTE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, BALANÇA DE PRECISÃO, CARACTERIZANDO ASSIM TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDAGADO O SUSPEITO, NOS REVELOU QUE IRIA LANÇAR ESSES ENTORPECENTES PARA O INTERIOR DO PRESIDIO MATA GRANDE, QUE OS DRONES ESTARIAM ESCONDIDOS EM UM LUGAR DE MATA, SENDO QUE ESTA EQUIPE DESLOCOU AO LOCAL INFORMADO PELO SUSPEITO PORÉM OS DRONES NÃO FORAM ENCONTRADOS. NO BOLSO DO SUSPEITO FOI LOCALIZADOUM COMPROVANTE DE VISITA AO ANEXO DA PENITENCIARIA DE RONDONÓPOLIS,ONDE O SUSPEITO FOI VISITAR O REEDUCANDO LUIZ CARLOS FERNANDES CARDOSO, QUE POSSIVELMENTE SERIA QUEM IRIA RECEBER O ENTORPECENTE (...)
” (Id. 180547449).

Nesse contexto, entendo que as circunstâncias da apreensão da droga denotam que o apelado Jadsom é pessoa dedicada à atividade criminosa, sobretudo diante da considerável quantidade de droga apreendida (2,587kg de maconha), aliada à existência de vários objetos como controles de drones, baterias de celulares, uma balança de precisão, tesoura, rolo de plástico filme, barbante, fita adesiva transparente, papel de seda e um comprovante de visitação à penitenciária de Rondonópolis/MT, tudo a indicar que o material seria introduzido e distribuído no sistema penitenciário, fatores que se mostram suficientes para justificar a inviabilidade da incidência da minorante.

Ademais, não foram colacionados aos autos documentos ou outros meios de prova que demonstrassem efetivamente que o réu exercia atividade laboral lícita, ao contrário, o próprio apelado afirmou que não possuía emprego formal e passava por dificuldades financeiras.

À luz dessas ponderações, ainda que o acusado seja primário, ficou comprovado pelas circunstâncias apuradas nos autos que é pessoa dedicada à atividade criminosa, de modo que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, posto que não preenchidos os requisitos legais,
razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto,
condeno o acusado Jadsom Rodrigues da Silva
nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O apelado não possui
antecedentes criminais
.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
da droga apreendida (2,587kg de maconha) justifica o recrudescimento da pena
.

Assim, diante da quantidade de droga apreendida, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, considerando que o acusado admitiu que trazia consigo droga que se destinava à traficância, reduzo a reprimenda em 1/6, encontrando a sanção provisória de
5 anos de reclusão.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a primariedade do acusado
(CP, art. 33, § 2º).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
500 dias-multa, no valor unitário mínimo
, haja vista a sua hipossuficiência financeira.

Por fim, mantenho a declaração da perda do veículo VW/Gol, cor branca, placa NSD-5114 e dos valores apreendidos nos autos, em favor da FUNESD/MT, “
dado o vínculo etiológico com a infração penal
” (Id. 180543975, p. 11), bem como mantenho a restituição dos bens lícitos apreendidos, mediante comprovação de propriedade.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, fixando em desfavor do acusado
Jadsom Rodrigues da Silva
a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024